Tribunal: TJDFT
Processo: 0747944-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 5 (CINCO) DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte querelante, por intermédio de advogado constituído nos autos.
2. O Ministério Público se manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Em sede de contrarrazões, os querelados, por intermédio da Defensoria Pública, apontaram a intempestividade dos embargos de declaração em contexto.
4. Quanto à intempestividade arguida em sede de contrarrazões, nos termos do Art. 83 da Lei 9.099/1995, os embargos de declaração, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.
5. Ressalta-se que o Art. 12-A da Lei 9.099/1995 refere-se aos Juizados Especiais Cíveis. Em relação aos processos criminais, conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos são contados de forma contínua, na forma do Art. 798 do Código de Processo Penal.
6. Nesse sentido: [...] I - A contagem dos prazos recursais nos feitos criminais encontra-se regulamentada no artigo 798 do Código de Processo Penal, segundo o qual "todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado", o que impede a aplicação das regras processuais civis, sendo, dessa maneira, inaplicável o cálculo em dias úteis previsto no artigo 219 do Novo Código de Processo Civil, bem como o recesso do CPC/2015. [...]. (AgRg no AREsp n. 2.089.827/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 22/8/2022.).
7. Em relação ao termo inicial da contagem do prazo, aplica-se o Art. 4o e 5o da Lei 11.419/2006.
8. Ressalta-se, ainda, o seguinte posicionamento jurisprudencial: [...] 1. As disposições contidas na Lei no 11.419/2006 (Processo Judicial Eletrônico) são aplicadas, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. 2. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5o e §§ da Lei no 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes do colendo STJ. 3. O aperfeiçoamento da intimação eletrônica enseja o início da fluência do prazo recursal no momento em que o destinatário consultar o ato processual no sistema. Não havendo consulta eletrônica pela parte ao ato processual em até 10 (dez) dias corridos a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. [...]. (Acórdão 1414886, 07088817020218070016, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. No caso, segundo as informações dos autos, o Acórdão foi disponibilizado no DJE em 31/08/2022, publicado em 01/09/2022, e o advogado da parte querelante registrou ciência na data de 01/09/09, quinta-feira.
10. Com isso, iniciou-se a contagem do prazo de 5 (cinco) dias para oposição dos embargos de declaração em 02/09/2022 (sexta-feira), com término previsto para 06/09/2022 (terça-feira).
11. No entanto, os presentes embargos de declaração foram opostos somente em 08/09/2022.
12. Ainda se observado o feriado nacional de 07/09/2022, verificada a inocorrência de indisponibilidade no sistema do processo eletrônico na data de 06/09/2022, é manifesta a intempestividade na situação em evidência.
13. Ausente, destarte, pressuposto objetivo de admissibilidade.
14. Acolhida a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões. Embargos de declaração não conhecidos.